Tribunal: TJDFT
Processo: 0733146-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de matrícula de pessoa menor de 18 (dezoito) anos em curso supletivo com a finalidade de adiantamento da conclusão do ensino médio para posterior ingresso em curso superior.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. A prejudicialidade ocorre se há questão subordinante e questão subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda.
4. No caso o julgamento do presente recurso fica prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento no 0738127-91.2023.8.07.0000.
5. Recursos prejudicados.